Tribunal: TJES
Processo: 0000691-71.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000691-71.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000691-71.2017.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 67 DA LEI Nº 9.605/98). PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. PRAZO CONTADO
PELA METADE.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no artigo 67 da Lei nº 9.605/98, consistente em conceder autorização ambiental em desacordo com a legislação. O recurso ministerial visa à condenação do apelado, sustentando a tipicidade da conduta e a suficiência probatória. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, como questão prejudicial ao mérito do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do mérito recursal encontra-se prejudicada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública que impõe o reconhecimento de ofício em qualquer fase processual, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal. O crime imputado ao apelado (art. 67 da Lei nº 9.605/98) possui pena máxima de 3 (três) anos de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. Contudo, o réu completou 70 (setenta) anos de idade no curso do processo, fato que impõe a redução do lapso prescricional pela metade, para 4 (quatro) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal. Tendo em vista que o último marco interruptivo válido foi o recebimento da denúncia, em 03 de outubro de 2017, e que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos até a data do presente julgamento fulmina a pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e, acolhendo preliminar da Procuradoria de Justiça, declarada extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional é reduzido pela metade se o agente era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Transcorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 107, IV; art. 109, IV; art. 115.

Código de Processo Penal: art. 61.

Lei nº 9.605/98: art. 67.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000691-71.2017.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de fls. 82/86, da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver SERGIO LUIZ TRARBACH, ora apelado, da imputação da prática do crime previsto no artigo 67 da Lei nº 9.605/98.

Narra a inicial que, no dia 29 de outubro de 2013, o denunciado, na qualidade de Secretário Municipal de Meio Ambiente, concedeu autorização para a construção de uma pousada dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, em desacordo com a legislação vigente, por não ter consultado o órgão gestor da Unidade de Conservação.

Ao fim da instrução criminal, o réu foi absolvido.

Em suas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, sustentando a existência de um robusto conjunto probatório e a tipicidade da conduta.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido manifesta-se pelo não provimento do recurso ministerial.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ, opina pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela declaração de extinção da punibilidade do apelado.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre a questão preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça:

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a análise do mérito recursal encontra-se prejudicada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ao apelado foi imputada a prática do crime previsto no artigo 67 da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima cominada em abstrato é de 03 (três) anos de detenção.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Contudo, conforme documento de identificação civil acostado aos autos, o apelado, SERGIO LUIZ TRARBACH, nascido em 29 de agosto de 1955, completou 70 (setenta) anos de idade em 29 de agosto de 2025,
um dia após a conclusão do processo a este Gabinete
.

Dessa forma, aplica-se ao caso a regra do artigo 115 do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional pela metade quando o agente é maior de 70 (setenta) anos na data da sentença. Assim, o prazo prescricional para o delito em tela é de 04 (quatro) anos.

O último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 03 de outubro de 2017.
Vale lembrar que a
sentença absolutória não possui o condão de interromper o lapso prescricional.

Sendo assim, entre a data do recebimento da denúncia (03/10/2017) e a presente data, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva.

Resta, portanto, fulminada a pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, em abstrato.

Ante o exposto, conheço do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
para declarar extinta a punibilidade de SERGIO LUIZ TRARBACH, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)